Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Agravados: ÊXITO COMÉRCIO DE FILMES DE PROTEÇAO SOLAR, EVERTON LENZA E NÚBIA CRISTINA PRADO LENZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Reitero o despacho anterior, de ID 65638434 para que, em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], seja intimado a ora agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre as questões já referidas, sob pena de incidência do art. 485, III, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.